Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-17.2020.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. JUSTIÇA FEDERAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOCUMENTOS INIDÔNEOS. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONDUTA REITERADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na gestão dos repasses oriundos da União, uma vez transferidos os valores para os cofres estaduais ou distrital, o montante passa a integrar o patrimônio do ente federado destinatário. Assim, a competência para processar e julgar a ação penal decorrente de eventual desvio de dinheiro público é da Justiça Estadual, consoante inteligência da Súmula 209 do STJ.
2. Diante das atribuições inerentes ao cargo ocupado pela ré na diretoria da escola, é de sua responsabilidade a regular prestação de contas e, em especial, saber explicar o destino das verbas públicas por ela geridas e, como teriam surgido extratos bancários com saldos diversos daqueles que efetivamente existiam nas instituições financeiras, não bastando meras alegações de que nada sabia a esse respeito.
3. A simples negativa da ré de que não tem participação na empreitada delitiva não traz dúvida aos fatos, elucidados durante a instrução criminal e posteriormente corroborados em juízo.
4. Não há necessidade de perícia dos documentos inidôneos, apresentados nas prestações de contas, nos moldes do art. 158 do CPP, uma vez que o presente feito não trata da falsidade documental.
5. Eventual conflito de interesse ou atuação irregular da testemunha que, além de servidora pública, supostamente exercia atividades como contadora em um escritório de contabilidade privado, que prestava serviços para a instituição de ensino, deve ser apurada em feito próprio, não interferindo nos fatos verificados nos presentes autos.
6. A culpabilidade denota maior reprovabilidade, pois a ré, eleita e reconduzida ao cargo de Diretora, gozava de grande confiança da comunidade educacional, o que fazia com que outros servidores públicos sequer desconfiassem de eventuais desvios de verba pública e apusessem suas assinaturas sem nem mesmo conferir o conteúdo das notas fiscais.
7. Os CAICs (Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente), por terem sido criados como escolas-modelos, possuem condição específica que torna ainda mais prejudicial o desvio de verbas públicas, sendo circunstância do crime que indica a necessidade de aumento da pena-base.
8. Em relação às consequências do crime, restou comprovado que os desvios trouxeram prejuízos aos alunos, como a impossibilidade de uso da piscina para a educação precoce, por inexistência de manutenção durante a gestão da ré, como diretora.
9. A fração de 1/8 (um oitavo) mostra-se plenamente adequada, pois, a toda evidência, o art. 59 do CP elenca 8 (oito) circunstâncias a serem avaliadas para a fixação da pena-base e, dessa forma, a exata proporção matemática para reprovar cada uma das circunstâncias que eventualmente exijam maior censura é o percentual equivalente a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas abstratas.
10. Considerando que a ré negou, na instância originária, e, no presente apelo, a prática dos fatos que caracterizam o crime de peculato, inexiste confissão que justifique a incidência da atenuante.
11. A quantidade de documentos inidôneos apresentados nas prestações de contas indica que a ré praticou a conduta reiteradas vezes ao longo dos anos de sua gestão, o que justifica a aplicação da causa de aumento de pena, relativa ao crime continuado, em seu patamar máximo.
12. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.